Tribunal: STF
Processo: ARE 784058
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O DIREITO À INTERGRALIDADE DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.